Tribunal: STF
Processo: RE 287297
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO JUDICIAL DE VALOR REDUZIDO.
DISPENSA DE PRECATÓRIO. LEI Nº 8.213/91, ART. 128. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART. 100, § 3º, INTRODUZIDO PELA EC 20/98.
 O Supremo Tribunal Federal, em sessão do dia 28.05.97, no
julgamento da ADI 1.252, Relator o Ministro Maurício Corrêa,
declarou a inconstitucionalidade da expressão "e liquidadas
imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731
do Código de Processo Civil", inserida no art. 128 da Lei nº 8.213,
de 24.07.91.
Orientação aplicável ao caso dos autos por força da norma
do art. 101 do RI/STF, não obstante o disposto no § 3º do art. 100
da Constituição Federal, introduzido pela EC 20/98, cuja
regulamentação ocorreu com a edição da Lei nº 10.099, de 19/12/2000.
Recurso extraordinário conhecido e provido.